Tribunal: STF
Processo: HC 81802
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR.
 CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONSISTENTE NA IMINÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO
PARA A EXECUÇÃO DE JULGADO QUE CONDENOU O PACIENTE PELO CRIME DE
DESERÇÃO.
                 Hipótese em que o suposto constrangimento não é
 decorrente de
nenhuma ilegalidade praticada pelo STM quando do julgamento da
 apelação,
mas de coação atribuída a juiz-auditor na execução de decisão
 condenatória
transitada em julgado, sendo da Corte castrense a competência origin
ária para
examinar o pedido. Habeas corpus não conhecido, com remessa do feito
 ao
Superior Tribunal Militar.